Tribunal: STF
Processo: ARE 1588214
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 7, fls. 1-2):

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. LEGITIMIDADE ATIVA DE PENSIONISTA. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADI Nº 5.510/PR. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Paraná contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento individual de sentença coletiva, reconhecendo a legitimidade ativa de pensionista para pleitear o prêmio de produtividade, com base na modulação dos efeitos da ADI n. 5.510. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a transposição de cargos de agente fiscal para auditor fiscal, realizada sem concurso público, compromete a legitimidade ativa da pensionista; e (ii) a modulação de efeitos da ADI n. 5.510/PR assegura o direito ao benefício pleiteado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, na ADI n. 5.510/PR, declarou inconstitucional a transposição de cargos de agente fiscal para auditor fiscal sem concurso público, mas modulou os efeitos para preservar os direitos consolidados de servidores aposentados antes da publicação da decisão. 4. Nos autos, restou comprovado que o instituidor da pensão se aposentou antes da publicação da ata do julgamento da ADI n. 5.510, assegurando a preservação de sua promoção ao cargo de auditor fiscal e dos direitos daí decorrentes. 5. O entendimento jurisprudencial aplica-se vinculativamente, nos termos do art. 28 da Lei n. 9.868/1999, conferindo legitimidade à pensionista para postular o cumprimento da sentença coletiva.
IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei n. 9.868/1999, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n. 5.510, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 05.06.2023.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO PARANÁ alega que o acórdão recorrido viola os arts. 37, II; e 102, “a”, e §2º, da CF/1988, bem como a SV 43/STF.
Em suas razões, a parte recorrente defende que a Lei Complementar Estadual 92/2002 assegura o pagamento das quotas de produtividade apenas aos auditores fiscais investidos no cargo por meio de concurso público. 
Ressalta que no caso concreto, ocorreu a transposição/reenquadramento funcional do instituidor da pensão ao cargo de Auditor Fiscal sem a realização de concurso público, afrontando, assim, exigência constitucional de aprovação prévia em concurso público para investidura em cargo público. 
Afirma que a modulação dos efeitos na ADI 5510 “não outorga direitos à parte, limitando-se a preservar as situações consolidadas para fins de aposentação, não abrangendo o prêmio de produtividade.
O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) o acórdão recorrido decidiu em conformidade com o entendimento firmado pelo STF na ADI 5.510/PR, aplicando a modulação de efeitos ao caso dos autos; e (b) incidem, na hipótese, as Súmulas 279 e 280/STF (Doc. 20).
No Agravo, a parte refuta todos os argumentos da decisão agravada (Doc. 22).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 16, fl. 4):

“A discussão sobre a transposição do cargo de Agente Fiscal, que exige apenas nível médio, para o de Auditor Fiscal, que exige ensino superior, goza de repercussão geral (afinal, somente o Estado do Paraná ostenta um sem número de servidores nessa situação). 
O TJ/PR, ao deixar de estancar os perniciosos efeitos da evidentemente inconstitucional transposição, violou o art. 37, II, CF, e, mais, a súmula vinculante 43 (“é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”). 
Assim, aplica-se o art. 1.035, §3.º, I, CPC/2015: (...)
Ademais, mal interpretou – acabando por violar – o contido no artigo 102, “a” e §2º., da Constituição Federal ao deixar de aplicar corretamente o decidido na ADI 5510/STF e em sua modulação de efeitos.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem, com base na modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI  5510/STF, reconheceu à pensionista de servidor estadual, que ingressou no serviço público no cargo de Conferente de N, posteriormente passando a ocupar o cargo de Agente Fiscal 3A e, depois o cargo de Auditor Fiscal por transposição, o direito à incorporação das quotas concernentes ao prêmio produtividade, aos seguintes fundamentos (Doc. 7, fls. 6-7):

“Verifica-se que o gerador da pensão, NILTON FURQUIM, não teria ingressado, diretamente por concurso público, no cargo de Auditor Fiscal, tampouco no de Agente Fiscal nível AF-1, uma vez que se extrai do histórico funcional de mov. 15.2, autos de origem, que ingressou no serviço público no cargo de Conferente de N em 1956, tendo em 1978 passado a ocupar o cargo de Agente Fiscal 3A e, em 1985 o cargo de Agente Fiscal 3C, vindo a ser investido ao cargo de Auditor Fiscal por transposição de cargos, de modo que, a priori, não faz jus às quotas de produtividade conferidas na sentença ora executada, porque destinadas apenas aos Auditores Fiscais propriamente ditos. 
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.510 acima referida modulou os efeitos da decisão, nos seguintes termos: 
“2. Nos termos do art. 27 da lei n.º 9.868/99 que autoriza, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, a restrição dos efeitos da declaração de sua inconstitucionalidade, modulo os efeitos da decisão (i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento e, divergindo do Relator, modulo em maior extensão os efeitos da decisão, de modo a também (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92 /2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados.” (destaque do acórdão) 
Referida aplicação aos autos é vinculativa, conforme parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868/1999: 
(...)
Conclui-se, então, que diante da modulação dos efeitos operada por força da determinação da Corte Superior, fica preservada a promoção concedida ao gerador da pensão, que transformou seu cargo em Auditor Fiscal, uma vez que aposentado em data anterior à publicação da ata do julgamento da ADI n. 5.510/PR, ocorrida em 14 de junho de 2023, razão porque se deve reconhecer a legitimidade ativa em relação ao presente cumprimento individual de sentença.”

Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5510 (Relator Min. ROBERTO BARROSO, Redator do acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe 8/8/2023), para afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal.
Veja-se o acórdão desse precedente:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPOSIÇÃO. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS PÚBLICOS. AUDITORES FISCAIS. ART. 37, II, DA CARTA FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA. ARTS. 156, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 E AO ART. 150, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2010, AMBAS DO ESTADO DO PARANÁ. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO EM MAIOR EXTENSÃO. 
1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face dos arts. 150, I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos arts. 156, I a VI e § 2°, e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná. As normas dispuseram sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná. 
2. Nos termos do art. 27 da lei n.º 9.868/99 que autoriza, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, a restrição dos efeitos da declaração de sua inconstitucionalidade, modulo os efeitos da decisão (i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento e, divergindo do Relator, modulo em maior extensão os efeitos da decisão, de modo a também (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados. 
3. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal. Modulação de efeitos em maior extensão.”

Depreende-se do julgado acima, que foram modulados os efeitos da decisão, nos seguintes termos:

”(i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento;
(ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos;
(iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros;
(iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento;
(v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados”

Ou seja, a modulação se aplica apenas àqueles que já haviam sido transpostos.
Na hipótese, o Tribunal de origem assentou que o instituidor da pensão já estava reenquadrado no cargo de auditor fiscal, bem como, sua aposentadoria se deu em data anterior à publicação da ata do julgamento da ADI 5.510/PR, razão pela qual, aplica-se a modulação dos efeitos, ficando preservada a promoção concedida ao gerador da pensão.
Assim, para saber se o titular do benefício tem ou não direito ao prêmio produtividade concedidos aos Auditores Fiscais de carreira seria necessário analisar o conteúdo probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Na mesma linha:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AGRAVANTES. LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 5510/PR PRÊMIO PRODUTIVIDADE. AUDITORES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. ILEGITIMIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. Ao julgamento da ADI 5.510, esta Suprema Corte conferiu interpretação conforme à Constituição aos arts. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002 e 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, do Estado do Paraná, a fim de afastar a possibilidade da investidura de antigos ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) no cargo de Auditor Fiscal.
2. A controvérsia acerca da legitimidade dos recorrentes para executar título executivo que concedeu prêmio produtividade aos Auditores Fiscais de carreira, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação aplicada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.
2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1495143 AgR/PR, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dje de 13/2/2025)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor Público. 3. Transposição de cargos de agente fiscal – 3 (AF-3) para auditor fiscal do Estado do Paraná. Leis Complementares 92/2002 e 131/2010. Inconstitucionalidade verificada no julgamento da ADI 5.510/PR. 4. Servidores aposentados que não tiveram seus cargos efetivamente transpostos. 5. Hipótese que não se enquadra na modulação de feitos operada no julgamento da ADI 5.510/PR. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.389.040-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/2/2024)

Citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas em casos semelhantes ao presente proferidas pelo ilustre Min. GILMAR MENDES: ARE 1.287.794-ED/PR, DJe 18/4/2024; ARE 1498454/PR, DJe 7/3/2025.
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente